Tribunal: TJMT
Processo: 1000559-22.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000559-22.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONILSON FERNANDES FRAGA - CPF: 728.509.811-68 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE PONTE NO LOCAL DESCRITO NA INFRAÇÃO. NULIDADE DA INFRAÇÃO APLICADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato, não bastando, por si só, a simples negativa para que enseje a sua anulação.

“Não basta, para sustentar a validade de auto de infração, o simples argumento, sem qualquer lastro probatório, de que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Os atos sancionatórios da Administração Pública devem ser expedidos de forma suficientemente clara e lastreados em prova idônea”.
(TRF4 5034409-55.2016.4.04.7000, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, em 15/03/2018).

Se inexiste ponte no local descrito na infração de trânsito, não há como imputar ao autor a infração contida na notificação, o reconhecimento da nulidade da infração é medida que se impõe.

A simples cobrança de multa de trânsito, por si só, não é suficiente para a reparação do Estado ao pagamento de indenização a título de dano moral, pois não se trata de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável, o que não restou demonstrado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000559-22.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Jonilson Fernandes Fraga

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de junho de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para:

a) ANULAR o auto de infração nº SIN0110237, objeto desta demanda e determinar a sua baixa e o cancelamento dos pontos no prontuário da CNH do autor;

b) CONDENAR o requerido a pagar para a parte autora a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 0,5% a.m, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data”;

Inicialmente,
ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O autor, ora Recorrido, alega, em síntese, que é proprietário do veículo de placa AYS-1041 e que recebeu notificação de autuação de infração de trânsito, de natureza gravíssima, no valor atualizado de R$ 1.592,51, nos termos do inciso I, do art. 203, da Lei n. 9.503/97, por supostamente ter ultrapassado pela contramão em uma ponte, no Km 40 da rodovia MT 010, na zona rural do Município de Acorizal/MT. Sustenta que inexiste ponte no Km 40 da rodovia MT 010, assim, se inexiste ponte não há fundamento fático para manter a infração, tornando-a inconsistente. Ao final, requer a anulação do auto de infração, bem como indenização a título de dano moral.

O Estado de Mato Grosso Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que a decisão recorrida reconheceu que a mera negativa dos fatos objeto de autuação, teria o condão de inverter o ônus probatório, negando a existência da Presunção de Legalidade e Veracidade do ato administrativo. Sustenta que, se a alegação de um particular, por si só, desconstitui uma multa emanada pelo Poder Público, a consequência lógica de tal pressuposição revela-se na presunção da alegação particular, não do ato administrativo. Logo, a ausência de prova no feito implica na improcedência da demanda, não na desconstituição do ato administrativo. Aduz ser indevida indenização a título de dano moral. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia discutida nos autos é se a mera presunção de legalidade e legitimidade dos autos é suficiente para manter a higidez da multa, diante da ausência de outros elementos probatórios.

Da análise dos autos, verifico que o autor recebeu uma notificação de infração de trânsito, de natureza gravíssima, na qual consta como descrição da infração “ultrapassar pela contramão nas pontes”, infração cometida em 29/10/2017 às 16h01min, constando no campo observação que “veículo sentido Acorizal/Nossa Senhora da Guia, condutor em trânsito”, conforme abaixo se vê:

Observo que na notificação recebida não há qualquer imagem relacionada com a infração, sequer identificação do agente responsável por lavrá-las.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato, não bastando, por si só, a simples negativa para que enseje a sua anulação.

Contudo, não é possível reconhecer a validade do ato administrativo apenas com base na presunção de legitimidade que ordinariamente dele emana, principalmente quando recai sobre o ato combatido a tese de inexistência de ponte no Km 40 da rodovia MT 010.

Com efeito, não há como fundamentar apenas na mera presunção de legitimidade dos atos administrativos, quando inexiste prova material de que existe de ponte no Km 40 da rodovia MT 010, local onde teria ocorrido a ultrapassagem pela contramão, providencia essa que incumbia ao Estado de Mato Grosso.

Em diligência efetuada no site eletrônico “google maps”, na Rodovia MT010, não localizei ponte nos Km 39 e 40, a ponte mais próxima por mim localizada foi entre os Km 41 e 42.

Desta forma, se inexiste ponte no Km 40 da rodovia MT 010, não há como imputar ao autor a infração contida na notificação, via de consequência, deve ser reconhecida a nulidade da infração.

Entretanto, com relação ao pagamento de indenização a título de dano moral, deve ser ressaltado que por se tratar de pessoa jurídica de direito público, esta responde objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano em razão do exercício da função estatal, além da relação de causa e efeito.

Destaco que, a simples cobrança de multa de trânsito, por si só, não é suficiente para a reparação do Estado ao pagamento de indenização a título de dano moral, pois não se trata de dano moral
in re ipsa,
sendo necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE MULTA DE TRÂNSITO. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR CLONADA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que se configure a obrigação de indenização por danos morais, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e o nexo de causalidade. 2. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do CPC). 3. O mero dissabor ou aborrecimento causado por desencontros do cotidiano não dão causa a indenização por dano moral, não sendo razoável banalizar o direito a tal reparação, transformando-o em verdadeiro caminho para o enriquecimento sem causa. 4. Não havendo comprovação de que a multa de infração de trânsito, em razão da placa de identificação veicular ter sido clonada, gerou qualquer dano ou abalo à personalidade do autor, não afetou seu direito de dirigir, com o lançamento de pontos em sua CNH ou com a sua suspensão, e nem mesmo impediu a alienação do veículo, descabe a indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10000220051734001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2022)

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. MULTAS DE TRÂNSITO ANULADAS. DANO MORAL. AUSENTE PROVA DE ABALO INDENIZÁVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.NEGARAM PROVIMENTO, UNANIME.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009071622 RS, Relator: Rada Maria Metzger Képes Zaman, Data de Julgamento: 29/06/2020, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 08/07/2020)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO. SUSPEITA DE CLONAGEM. PARTE DAS MULTAS ANULADAS ADMINISTRATIVAMENTE E DEMAIS AUTUAÇÕES FORAM ANULADAS NA SENTENÇA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-BA - RI: 80028787420198050001 2ª V DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA, Relator: LEONIDES BISPO DOS SANTOS SILVA, SEXTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 28/01/2020)

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO. INFRAÇÃO. ARTIGO 165 DO CTB. PEDIDO LIMITAD0 À RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE MULTA ANULADA NA VIA JUDICIAL. RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA PREVISTA NO ARTIGO 286, § 2º, DO CTB. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESTITUIÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS. INCABÍVEL A INDENIZAÇÃO PLEITEADA PORQUANTO AUSENTE QUALQUER PROVA DE ABALO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.RECURSO DESPROVIDO.(TJ-RS - Recurso Cível: 71008752271 RS, Relator: Lílian Cristiane Siman, Data de Julgamento: 17/12/2019, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 21/01/2020)

Assim, não restando demonstrado que a multa de infração de trânsito gerou qualquer abalo à personalidade do autor, nem que o impediu de dirigir o seu veículo ou que o impossibilitou de eventual alienação do bem, inexiste dano moral a ser indenizado.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e excluo a condenação a título de dano moral.

Deixo de condenar o Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023